Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742280-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA, WILSON GERALDO DA SILVA AGRAVADO: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que não conheceu a exceção de pré-executividade e indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça (id 143223718 dos autos originários). Carla Oliveira Cavalcante da Silva e Wilson Geraldo da Silva foram intimados a comprovar a hipossuficiência alegada, porém optaram por recolher o preparo na forma simples (id 41901532 e 42086051). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se Carla Oliveira Cavalcante da Silva e Wilson Geraldo da Silva para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator